Tribunal: TJPA
Processo: 0020693-48.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0020693-48.2013.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: OSIMO LIMA BEZERRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 226, INC. II E 71 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ESTÃO AMPARADAS NA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES QUE NÃO FORAM CAPAZES DE COMPROMETER O SEU VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL UMA VEZ QUE A CONDUTA DO RECORRIDO DE ESFREGAR SEU ÓRGÃO GENITAL NA VÍTIMA NÃO DEIXA VESTÍGIOS. MAJORANTE DO ART. 226, INC. II, DO CP NÃO DEMONSTRADA. APELADO QUE ERA COMPANHEIRO DA AVÓ DA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE ESTA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO FORAM CLARAS A RESPEITO DA SUA OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
As declarações da vítima encontram amparo nas demais provas dos autos especialmente as declarações Maria Aparecida Freitas da Silva e Raimunda Cordeiro da Silva, no sentido de apontar o recorrido como o autor do fato. Em que pese o laudo não ter constatado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, esta circunstância não afasta a materialidade do crime, uma vez que o apelado esfregou seu órgão genital no corpo da ofendida, conduta que não deixa vestígios, que só pode ser demonstrada pela prova testemunhal.
2.

Embora haja contradição entre os depoimentos de Maria Aparecida Freitas Silva e Maria Wanderley Freitas Silva quanto à ocorrência de divergências entre aquela e o apelado, o depoimento de Maria Wanderley não esclarece um importante detalhe que afastaria de vez a culpa do recorrido: se a expulsão de Maria Aparecida da residência ocorreu antes ou depois do crime. Portanto, suas declarações não se prestam para afastar a credibilidade das declarações da mãe da ofendida.
3.

Provadas a autoria e a materialidade do delito, o recurso deve ser provido para condenar o apelante pelo crime de estupro de vulnerável.
4.

A majorante do inc. II do art. 226 do CP não pode incidir no presente caso, tendo em vista que o acusado era companheiro da avó da vítima e não há nos autos qualquer prova que exercesse autoridade sobre a ofendida.
5.

Também não ficou esclarecida, por meio de prova cabal, a continuidade delitiva, motivo pelo qual a referida causa de aumento não pode incidir no cálculo da pena.
6.

PENA APLICADA.
A culpabilidade do acusado merece um maior juízo de reprovação, pois se aproveitou do fato da vítima estar dormindo para cometer o delito. Não possui antecedentes. Que não há elementos para avaliar a personalidade e a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias militam contra o recorrido, pois esperou sua companheira, que é avó da ofendida, dormir para cometer o crime, evitando que a vítima fosse socorrida. As consequências do crime também militam contra o recorrente, vez que, depois do crime, a vítima teve seu comportamento e rendimento escolar prejudicados e esta não concorreu para a prática do delito, motivo pelo qual fixa-se a pena-base em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
OSIMO LIMA BEZERRA
da prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as declarações da vítima constituem provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, uma vez que estão corroboradas pelo depoimento da sua mãe, a senhora Maria Aparecida Freitas da Silva.

Pede o provimento do recurso para condenar o apelado nas penas do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71 do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, afirmando que tanto a ofendida e a sua mãe mentiram em juízo e suas declarações são contraditórias.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/01/2013, nesta Capital, a senhora Maria Aparecida Freitas da Silva, mãe da vítima I.S.S., então com 08 (oito) anos de idade, comunicou à autoridade policial que a ofendida havia sido vítima do crime de estupro de vulnerável por parte do apelado, que é companheiro da sua avó materna, senhora Maria Wanderley Freitas da Silva. Segundo as informações contidas no processo, o recorrido se aproveitou que a avó da criança estava dormindo e entrou no quarto onde esta se encontrava, ocasião em que se despiu e esfregou seu órgão genital no corpo da ofendida, sendo que a sua mãe ficou sabendo do fato porque a vítima contou o fato à senhora Raimunda Cordeiro da Silva e Silva, sua prima.

O recorrido foi denunciado pela prática do crime do art. 217-A c/c 226, inc. II e 71 do CP. Encerrada a instrução processual, foi absolvido por insuficiência de provas.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que as declarações da vítima constituem provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, uma vez que estão corroboradas pelo depoimento da sua mãe, a senhora Maria Aparecida Freitas da Silva.

O apelado foi absolvido, em face da insuficiência de provas, pelos seguintes motivos: a) contradições nos depoimentos prestados pela vítima; b) havia um desentendimento entre a mãe da ofendida e o apelado, demonstrando que as declarações da vítima estão isoladas nos autos; c) o exame sexológico não constatou vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Analisando os presentes autos, constata-se que a vítima, quando ouvida em juízo (depoimento especial gravado na mídia de fls. 51), disse que o acusado tirava a roupa, lhe abraçava e se esfregava no seu corpo, sendo que o crime acontecia na casa da sua avó materna. Afirmou ainda que o acusado ameaçou matar a sua mãe caso lhe contasse o fato e que a primeira pessoa para quem contou o crime foi para sua tia conhecida como ¿Ilda¿ e só depois falou para a sua mãe.

Por sua vez, a mãe da vítima senhora Maria Aparecida Freitas Silva, quando prestou declarações na instrução processual (mídia de fls. 51), relatou que a vítima passava os finais de semana na casa da sua avó e posteriormente notou que a ofendida não queria mais ir para esse local, porque o acusado havia passado seu órgão genital nas suas nádegas. Disse ainda que a vítima contou o fato para sua tia conhecida como ¿Ilda¿ e que o acusado esperou sua avó dormir para praticar o delito e que nunca teve qualquer desavença com o apelado. Ressaltou que, depois do crime, a vítima teve o seu comportamento e rendimento escolar prejudicados.

A testemunha Maria Wanderley Freitas Silva (ouvida em juízo às fls. 51), disse ser avó da vítima, genitora da sua mãe e companheira do acusado, disse que sua filha Maria Aparecida afirmou que iria acabar com a vida do apelado pois este lhe expulsou de sua residência e que a criança só dormiu na sua casa enquanto morou com sua filha Maria Aparecida.

Ocorre que a testemunha Raimunda Cordeiro da Silva, também ouvida em juízo às fls. 68, afirmou ser tia da vítima e esta lhe contou que o apelante praticou os atos de abuso sexual uma única vez.

Como se observa, as declarações da vítima encontram amparo nas demais provas dos autos especialmente as declarações Maria Aparecida Freitas da Silva e Raimunda Cordeiro da Silva, no sentido de apontar o recorrido como o autor do fato.

Ademais, o fato do laudo não ter constatado ato libidinoso diverso da conjunção carnal não afasta a materialidade do crime, uma vez que o apelado esfregou seu órgão genital no corpo da ofendida, conduta que não deixa vestígios, que só pode ser demonstrada pela prova testemunhal.

Além disso, embora haja contradição entre os depoimentos de Maria Aparecida Freitas Silva e Maria Wanderley Freitas Silva quanto à ocorrência de divergências entre aquela e o apelado, o depoimento de Maria Wanderley não esclarece um importante detalhe que afastaria de vez a culpa do recorrido: se a expulsão de Maria Aparecida da residência ocorreu antes ou depois do crime. Portanto, suas declarações não se prestam para afastar a credibilidade das declarações da mãe da ofendida.

Por isso, provadas a autoria e a materialidade do delito, o recurso deve ser provido para condenar o apelante pelo crime de estupro de vulnerável.

A majorante do inc. II do art. 226 do CP não pode incidir no presente caso, tendo em vista que o acusado era companheiro da avó da vítima e não há nos autos qualquer prova que exercesse autoridade sobre a ofendida.

Também não ficou esclarecida, por meio de prova cabal, a continuidade delitiva, motivo pelo qual a referida causa de aumento não pode incidir no cálculo da pena.

Realiza-se, então, a dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado merece um maior juízo de reprovação, pois se aproveitou do fato da vítima estar dormindo para cometer o delito. Não possui antecedentes. Que não há elementos para avaliar a personalidade e a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias militam contra o recorrido, pois esperou sua companheira, que é avó da ofendida, dormir para cometer o crime, evitando que a vítima fosse socorrida. As consequências do crime também militam contra o recorrente, vez que, depois do crime, a vítima teve seu comportamento e rendimento escolar prejudicados e esta não concorreu para a prática do delito, motivo pelo qual fixa-se a pena-base em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, que se torna definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator